Tribunal: TCU
Processo: 006.235/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0279384-26, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 646870, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA (no da TCE no sistema: 3155/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1926/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 10079/2024-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "o recolhimento das dívidas aos cofres da Caixa Econômica Federal , atualizadas monetariamente e acrescidas" (...) Leia-se : "o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional , atualizadas monetariamente e acrescidas" (...) 1. Processo TC- Processo 006.235/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Clodomir de Oliveira dos Santos (XXX.048.773-XX); Thalyta Medeiros de Oliveira (XXX.286.023-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Raposa - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Humberto Freire Castelo Branco (7488-A/OAB-MA) e Kassio Fernando Bastos dos Santos (17027/OAB-MA), representando Clodomir de Oliveira dos Santos; Ludmila Rufino Borges Santos (17241/OAB-MA) e Janelson Moucherek Soares do Nascimento (6499/OAB-MA), representando Thalyta Medeiros de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.